Tribunal: TJPA
Processo: 0001625-06.2018.8.14.0024
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.2. Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001625-06.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: ITAITUBA/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: ERIK CARDOSO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SILVA DE SOUZA)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
2
. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezenove do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e seis do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001625-06.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: ITAITUBA/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: ERIK CARDOSO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SILVA DE SOUZA)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Erik Cardoso Silva,
representado pelo defensor público Rodrigo Silva de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA, que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado por 90 dias, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, além de determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário e suspender a concessão de eventuais benefícios.

Objetiva a defesa, em síntese, a anulação do
decisum
que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, por não ter retornado da saída temporária para o Círio de Nazaré no ano de 2019, tendo sido recapturado apenas em 01/07/2020, sustentando que não há previsão legal, não podendo, dessa forma, ser aplicada, bem como que, houve a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de oitiva do agravante. Ao final, prequestiona a matéria em análise no recurso.

Nesses termos, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja anulada a decisão agravada
.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, tendo em vista que ¿
embora haja previsão expressa na LEP de oitiva prévia do condenado na hipótese de regressão definitiva, o mesmo não ocorre para regressão cautelar¿.

À fl. 187/188, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, sobretudo porque ¿
apesar da determinação de ser instaurado o PAD, nos autos não há confirmação desse procedimento dentro do prazo legal. Ademais, o apenado não foi ouvido, violando a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001625-06.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: ITAITUBA/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: ERIK CARDOSO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SILVA DE SOUZA)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Ainda que de alguma relevância os argumentos defensivos, estes não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Explico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravante foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo obtido a progressão ao regime semiaberto através do
decisum
datado de 25/01/2019 (anexo), bem como a concessão de saídas temporárias a partir de 01/04/2019, ficando advertido quanto à possibilidade de suspensão em face de má conduta posterior ao gozo do benefício ou eventual atraso em seu retorno à Casa Penal.

Assim, foi beneficiado com a saída temporária para o Círio de Nazaré no ano de 2019, não tendo regressado ao cárcere, ocasião em que o Juízo
a quo,
consoante requerimento do Ministério Público, determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, além de expedir mandado de recaptura em seu desfavor, que foi efetivamente cumprido
apenas em 01/07/2020.

Com efeito, a
o contrário do aduzido nas razões recursais,
a regressão do regime prisional do apenado pelo suposto cometimento da falta grave (no caso, fuga), uma vez que, repito, deixou de retornar à Casa Penal muito após findar o prazo da referida saída temporária, é

perfeitamente cabível, nos termos do art. 118, I c/c art. 50, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP)
1
.

Não se olvide que a instauração prévia de Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) é imprescindível para apuração de falta grave, tratando-se de matéria, inclusive, sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g
. HC 361.603/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No entanto, anoto que, inexistiu, na espécie, a homologação de falta grave, não ocorrendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao revés, o Juízo
a quo
, após ser comunicado do fato, absteve-se,
corretamente
, de aplicar de modo definitivo qualquer sanção ao agravante,
determinando apenas o seu regresso cautelar ao regime fechado,
pelo prazo de 90 dias, e o sobrestamento dos pedidos de benefícios, progressões de regimes e saídas temporárias
até que se apure se existiu ou não a falta grave imputada ao apenado
.

Logo, não sendo a hipótese de homologação de falta grave sem procedimento administrativo, bem como não havendo decisão definitiva de regresso do regime prisional - o que revelaria flagrante ilegalidade -
tratando-se, em verdade, de medida cautelar
, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de 1º grau.

Ademais, não se mostra compatível com o caráter cautelar da regressão provisória ter que aguardar a localização do apenado foragido, intimação e sua prévia oitiva, ou seja, em outras palavras,
os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser garantidos somente em momento posterior, na hipótese de regressão de regime em caráter definitivo.

Na mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO
E DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo
(AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo processo. 2. Agravo regimental improvido
¿. (AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA.
REGRESSÃO CAUTELAR POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.
2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido¿
. (AgRg no HC 565.368/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). (Grifei).

Ressalto ainda que, sequer transcorreu o lapso temporal de 90 dias deferido pelo Juízo
a quo
para a Casa Penal (Centro de Recuperação Regional de Itaituba/PA) para instauração e encerramento dos procedimentos do Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário, uma vez que a unidade prisional foi cientificada do
decisum
em 24/07/2020 (SEEU Seq. nº 90).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, destaco que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada,
sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,
mantendo

a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém, 27 de outubro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 118.
A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:
I
-
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave;
Art. 50. Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:
I
- incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;